Tribunal: TJDFT
Processo: 0726833-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726833-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WAGNER NOGUEIRA ALVES AGRAVADO: ELIANA DE LIMA SOUSA D E S P A C H O Intime-se a agravada para os fins do disposto no art. 1.021, § 2o, CPC. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2021 12:09:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator